Tribunal: TJES
Processo: 5004766-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004766-53.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004766-53.2022.8.08.0030

RECTE.: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO – SINDIUPES

RECDO.: MARIA DA PENHA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SINDICATO. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Penha Santos em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Espírito Santo – SINDIUPES, informando, em síntese, que em 17/05/2017 solicitou seu desligamento do sindicato, contudo, as contribuições mensais se mantiveram. Busca, assim, seu desligamento efetivo da entidade, devolução em dobro dos valores descontados após o pedido de desfiliação, além de danos morais. A autora contrarrazoou o RI apresentado no ID 4657595. O sindicato ofertou defesa no ID 4657466, apenas informando que solicita aos associados que formulem pedido de desligamento pessoalmente, a fim de evitar fraudes. Após a prolação de sentença apresentou RI no ID 4657592 e após o indeferimento do pedido de gratuidade promoveu o recolhimento das custas no ID 5115432.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DETERMINO AO REQUERIDO que suspenda as cobranças no contracheque da autora sob a denominação “SINDIUPES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida; B) CONDENO o requerido a restituir ao autor o valor já em dobro de R$ 6.309,60 (seis mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos), atualizados com juros legais a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES da propositura da demanda”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois embora não conste expressamente no termo de audiência de ID 4657475 o deferimento expresso autorizando a juntada de novos documentos, o que foi requerido pela parte autora, é certo que não houve oposição do magistrado de piso, considerando que eventual negativa deveria ser expressa, não havendo portanto a preclusão na sua produção. De mais a mais, não houve qualquer modificação na tese de defesa da recorrente, que sempre negou o recebimento de qualquer documento neste sentido. Por mais que a recorrente questione o conteúdo da carta enviada, o que seria prova impossível para o recorrido, por uma questão lógica, certo é que o mesmo enviara correspondência para o sindicato, por mais que indicasse pessoa equivocada que ocupasse a sua Presidência. Se o recorrente, ao recebere a correspondência, optou por cautela pela não desfiliação, por não conseguir identificá-lo, deveria, no mínimo, ter enviado correspondência para o endereço do remetente recusando a desfiliação por inconsistência de dados, o que certamente não o fez. Assim, considero que foi, de fato, comprovada a entrega da correspondência do pedido de desfiliação da autora ao sindicato, sendo que o mesmo agiu de forma ilegal ao ignorar a solicitação e permanecer realizando as cobranças.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)